Tribunal: TJDFT
Processo: 0748498-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS EM NEGÓCIOS JURÍDICOS RESCINDIDOS. INCLUSÃO DE ITBI E TAXA DE ENTREGA DAS CHAVES. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão proferida no cumprimento de sentença que, apesar de homologar cálculos da Contadoria e acordo de pagamento celebrado com a executada, afastou a inclusão, na base de restituição, dos valores relativos ao ITBI e à taxa de entrega das chaves pagos pelos autores quando da celebração dos contratos posteriormente rescindidos, sob o fundamento de que tais rubricas não constariam do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o título executivo judicial abrange a restituição de valores pagos a título de ITBI e taxa de entrega das chaves;
(ii) estabelecer se a exclusão dessas rubricas na fase executiva viola os limites objetivos da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo incorpora integralmente o pedido constante da alínea “c” da petição inicial, expressamente adotado no dispositivo sentencial, o qual incluía a restituição do ITBI e das taxas vinculadas ao negócio jurídico rescindido.
4. A sentença e a decisão subsequente reafirmam que a condenação da executada SMAFF abrange a devolução de todos os valores pagos pelos autores por ocasião dos negócios jurídicos, sem qualquer limitação ou exclusão de rubricas no dispositivo.
5. A coisa julgada material, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC, impede a restrição posterior do comando sentencial e veda a rediscussão de questões já decididas, impondo ao Juízo executivo o dever de observar fielmente o alcance do dispositivo.
6. Os autos contêm documentação idônea comprovando o pagamento do ITBI e da taxa de entrega das chaves (ID 164038100), o que satisfaz o ônus probatório previsto nos arts. 373, I, e 509, § 2o, do CPC.
7. Os valores de ITBI e taxa de entrega das chaves são despesas diretamente derivadas dos negócios jurídicos rescindidos, devendo ser restituídos pela executada que deu causa ao desfazimento, ainda que o tributo tenha sido recolhido ao Distrito Federal.
8. A decisão agravada destoa do conteúdo vinculante do título executivo e da coerência das decisões anteriores proferidas no processo, especialmente aquela que reconheceu expressamente que o ITBI integrava a condenação (ID 205114056).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A restituição integral de valores determinada em sentença que adota expressamente o pedido inicial abrange todas as rubricas nele previstas, inclusive ITBI e taxa de entrega das chaves.
2. O Juízo da execução não pode restringir o alcance do título executivo judicial, sob pena de violação dos limites objetivos da coisa julgada.
3. A comprovação documental do desembolso dos valores pleiteados autoriza sua inclusão na base de restituição em cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 503, §1o, e 507.